Tribunal: TJBA
Processo: 8002464-49.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002464-49.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA EMBARGADO: UTE MC2 CAMACARI 2 S.A. Advogado(s): LEANDRO MAKINO, DANIELA LEAL MERLI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta em execução de título extrajudicial, cassou a sentença que havia reconhecido prescrição intercorrente e, examinando a exceção de pré-executividade, reconheceu a inexigibilidade do título e a incidência de cláusula compromissória arbitral. A embargante sustenta contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição conforme previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se os embargos podem ser utilizados com finalidade de rediscutir matéria já analisada. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é conhecido porque a análise da existência ou não de vício previsto no art. 1.022 do CPC constitui matéria de mérito dos embargos, ainda que posteriormente seja concluída sua inexistência. A decisão embargada não apresenta contradição interna, pois suas premissas e conclusões são coerentes, claras e logicamente compatíveis; a suposta contradição apontada pela embargante é externa, referente ao confronto entre o acórdão e dispositivo legal, vício que não se enquadra no art. 1.022. O prequestionamento somente é possível quando existente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorre no caso concreto, sendo inviável reconhecer-lhe função autônoma para fins de acesso a instância superior. Não se verifica caráter protelatório na interposição dos embargos, razão pela qual é inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de Declaração somente são admissíveis para sanar vícios internos do julgado previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria decidida. A contradição apta a embasar embargos é apenas a interna ao acórdão, não aquela decorrente do confronto do julgado com lei, doutrina ou jurisprudência. O prequestionamento exige a existência de vício no acórdão, não podendo ser utilizado como finalidade autônoma quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º; 337, X e §5º; 783. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 2071232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1001277-54.2023.8.26.0252, Rel. Luís H. B. Franzé, j. 29.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1113447-71.2022.8.26.0100, Rel. Paulo Ayrosa, j. 19.12.2024; TJ-SP, AI 2295490-31.2023.8.26.0000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 24.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002464-49.2016.8.05.0044, nos quais figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e Embargado UTE MC2 CAMAÇARI 2 S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA